Tribunal: STF
Processo: AI 828394
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CESSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que envolva pretensões decorrentes do vínculo celetista está limitada pelo advento do regime estatuário. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.